Tribunal: TJPA
Processo: 0015876-86.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015876-86.2009.8.14.0301

APELANTE: CIA. ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: RAIMUNDO PAULO FARIAS CASTELO BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015876-86.2009.8.14.0301

APELANTE/APELADO: CIA. ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO/APELANTE: RAIMUNDO PAULO FARIAS CASTELO BRANCO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUPLA
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL.
ARRENDAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE DA REINTEGRAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECONVENÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
RECURSO APRESENTADO POR CIA. ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL.
TESE DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL ADMI
TIDA EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO TRANSITADO EM JULGADO. ALIENAÇÃO DO BEM EM DETRIMENTO DO DEVER DE CAUTELA DA PARTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO APRESENTADO POR
RAIMUNDO PAULO FARIAS CASTELO BRANCO.

PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE VALOR RESIDUAL GUARANTIDO (VRG). IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 564 DO STJ. AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO DE VALORES. MEDIDA INDEVIDA. PERMANÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DA DEFINIÇÃO DA COMPENSAÇÃO EM UM JUÍZO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015876-86.2009.8.14.0301

APELANTE
/APELADO
:
CIA. ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO
/APELANTE
:
RAIMUNDO PAULO FARIAS CASTELO BRANCO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata
m
-se
de Apelaç
ões
Cíve
is
interposta
s
por

CIA. ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

e
RAIMUNDO PAULO FARIAS CASTELO BRANCO

contra sentença proferida pelo
Juízo
da
4ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos
Ação de Reintegração de Posse
.

De início, tratou-se de
reintegração
de posse movida em razão de alegado não adimplemento de parcelas relativas a contrato de arrendamento mercantil para aquisição de veículo.

Ato contínuo, o juízo deferiu liminar e determinou a reintegração do automóvel cerne do litígio.

Posteriormente, a instituição financeira informou a alienação do veículo. No entanto, logo após a liminar de
reintegração
fora revogada por decisão de segundo grau, segundo teria do adimplemento substancial.

Contestação e reconvenção foram apresentadas (ID.
10704620
)
. Quanto a reconvenção, pleiteou a declaração de nulidade e devolução de valores relativos as seguintes
cláusulas
contratuais: 1) a que previa perda do valor anteriormente pago a título de VRG; 2)
abusividade da cobrança de comissão de permanência e tarifas de contratação.

Prolatada sentença (ID.
10704634
), o magistrado singular julgou
IM
PROCEDENTE
o pedido contido na inicial e PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da reconvenção. Nesse contexto,
o juízo acolheu a tese do adimplemento substancial e considerou abusivo somente a cobrança cumulada de comissão de permanência com juros moratórios
, ordenando a
compensação
dos valores pagos à maior
no restante do débito.

Por outro lado, ante a alienação do bem, condenou a instituição financeira a multa prevista no art. 3ª, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69
e confirmou o pagamento dado pela instituição financeira a título da venda do bem.

APELAÇÃO apresentada
por CIA. ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL
(ID.
10704636
), onde sustenta que a sentença merece ser
totalmente reformada
. Nesse sentido, afirma que
: 1) é inaplicável ao caso a tese do adimplemento
substancial
; 2) é legal a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios.

APELAÇÃO apresentada por RAIMUNDO PAULO FARIAS CASTELO BRANCO (ID.
10704640
), onde sustenta que a sentença merece ser
parcialmente
reformada. Nesse sentido, afirma que: 1)
merece ser reconhecida como ilegal a cláusula do contrato que prevê retenção dos valores pagos a título de VRG; 2)
merece ser afastada a compensação dos valores, vide ausência de pedido nesse sentido tanto pelo consumidor quanto pelo banco.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015876-86.2009.8.14.0301

APELANTE/APELADO: CIA. ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO/APELANTE: RAIMUNDO PAULO FARIAS CASTELO BRANCO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal, voltou-se
os
apelante
s
contra sentença julgou
improcedente
a reintegração de posse
e parcialmente procedente a reconvenção
.

Desse modo,
vejamos primeiramente o recurso apresentado pela instituição financeira.

APELAÇÃO APRESENTADA POR CIA. ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

Em suma, as teses recursais da presente apelante circundam em afirmar pela procedência da reintegração de pos
s
e, ante ausência de purgação da mora, bem como pela legalidade da cobrança de comissão de permanência
cumulada com juros.

Desse modo,
analisar-se-á o presente recurso.

De plano, nota-se que não merece acolhimento a primeira tese recursal, eis que, como muito bem desenvolvido nos autos - e reconhecido por este juízo de segundo grau (ID.
10704626) -
o consumidor adimpliu substancialmente com o contrato na data do oferecimento da ação, fazendo-se impossível a reintegração de posse do veículo.

Trata-se, ainda, de entendimento que fora consolidado na oportunidade do julgamento de agravo de instrumento relativos ao presente caso, o qual, importa ressaltar, transitou em julgado (ID.
10704626
).

Em casos análogos, o presente TJPA já reconheceu da aplicabilidade da
referida tese
. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DE 76% DAS PARCELAS PREVISTAS NO CONTRATO - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL CONFIGURADO - CREDOR QUE DEVE BUSCAR O RESSARCIMENTO PELAS VIAS PRÓPRIAS, QUE NÃO A APREENSÃO DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA.1.

No caso em apreço, é aplicável a teoria do adimplemento substancial, considerando que o apelado honrou com o seu compromisso em 22 (vinte e duas) das 36 (trinta e seis) parcelas mensais objeto do contrato, somando-se, ainda o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), que deu de entrada `a instituição financeira ora apelante, conforme (fls. 09), tendo, portanto, quitado em torno de 76% (setenta e seis por cento) das parcelas objeto do contrato, não havendo, assim, o interesse de agir do credor para a propositura de ação de busca e apreensão de veículo, pelo fato da medida se revelar extremamente desarrazoada.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0086727-43.2015.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 3ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 11/08/
2016 )

Por outro lado, consoante a questão da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, examina-se que a sentença não merece retoque nesse ponto. Como bem percebeu o juízo singular, a cobrança de comissão de permanência não é legitima quando aplicado em cumulação com cobrança juros remuneratórios, moratórios e de multa contratual.
Trata-se, doravante, da aplicação do entendimento
vinculativ
o
do STJ em sua Súmula nº 472. Examinemos, então, o entendimento
superior
acompanhado de sua aplicação no presente tribunal de justiça.

Súmula 472 do STJ - "A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual."

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COMISSAO DE PERMANENCIA. TEMA PACIFICADO. SÚMULA 472 DO STJ. 1 Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. 2. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se open legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJPA, Agravo Interno nº 0060832-51.2013.8.14.0301, Relatora: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, j. 22/11/2021).

Desse modo, depreende-se que o apelo recursal da instituição financeira não merece acolhimento.

Vejamos, então, as razões do outro apelante:

APELAÇÃO APRESENTADA POR RAIMUNDO PAULO FARIAS CASTELO BRANCO

Em suma, as teses recursais do presente apelante circundam em arguir
: 1) pela
abusividade da suposta retenção dos valores pagos a título de VRG;
2) e pela necessidade de afastamento da determinação do juízo singular que os valores pagos a maior sejam apenas compensados do débito do financiamento.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

De um primeiro plano, percebe-se que a primeira pretensão recursal da parte não merece acolhida, vide que contrária ao entendimento vinculante da
Súmula n. 564 do STJ, a qual prevê que
‘’no caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro, quando a soma da importância antecipada a título de valor residual garantido (VRG) com o valor da venda do bem ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente, o arrendatário terá direito de receber a respectiva diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos pactuados’’.

Nesse sentido, percebe-se que a pretensão da parte é de ser restituída dos valores pagos a título de VRG e ainda dos valores alcançados da venda do automóvel, quando, conf
orme a
referida Súmula, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente o direito do autor de ser compensado em caso previsto pelo entendimento vinculante. É, inclusive, o que percebeu o juízo singular, não merecendo
a sentença qualquer reforma nesse sentido (ID. 10704635 - Pág. 2).

Por outro lado, sabe-se
que é possível a determinação fixada pelo juízo de piso de compensação de valores. Nesse contexto, mesmo diante da ausência pedido elaborado pelas partes, é dominante o entendimento
jurisprudencial
superior que compreende ser possível a determinação de compensação de valores
quando verificado a presença de pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, em consonância
d
a existência de saldo devedor. Desse modo, e examinando o caso
, compreende-se que seria por demais custoso e desarrazoado obrigar a instituição a pagar valor a parte que
ainda
lhe deve. Por isso, correta a sentença, vide que o juízo é explícito a declarar que a c
ompensação somente poderá se suceder até o limite do saldo devedor
remanescente
.

Quanto ao tema, vejamos a jurisprudência superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO

NÃO PROVIDO.
[...]
4. A compensação de valores e a repetição de indébito são cabíveis sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.457.460/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017,
DJe
de 29/9/2017.)

Desse modo, depreende-se que
também não merece acolhimento o apelo do recorrente consumidor.

DISPOSITIVO:

por todo o exposto,
CONHEÇO

ambos os

recurso
s
e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém,
de
de
2025.

Belém, 30/04/2025